Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Solange Silveira Santos de Santana em face da decisão que, nos autos da ação inventário dos bens deixados por Francisca do Rosário Silveira Santos, indeferira o pedido que formulara almejando que seja imposto ao espólio, arrolando os importes indicados como passivo da universalidade, o ressarcimento dos pagamentos que realizara a título de (i) taxas condominiais extraordinárias geradas pelo imóvel situado na SQS 409, Bloco R, Entrada D, Apartamento 301, Brasília/DF, no montante de R$13.806,00 (treze mil, oitocentos e seis reais), e (ii) honorários advocatícios do causídico contratado pela extinta para promover a ação de inventário do seu falecido esposo, no valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Segundo o provimento guerreado, a utilização exclusiva do bem pela herdeira, ora agravante, e sem contrapartida financeira aos demais herdeiros, autoriza que arque com os encargos referentes ao período posterior à abertura da sucessão, sob pena de enriquecimento sem causa, não sobejando possível debitar ao espólio o pagamento das taxas condominiais extraordinárias geradas pelo imóvel. Pontuara o julgado, outrossim, que afigura-se inviável o ressarcimento à agravante dos honorários advocatícios que teria despendido com o processamento do inventário do falecido cônjuge da inventariada, tendo em conta a ausência de exibição do contrato firmado com o causídico individualizado e da inexistência de prova evidenciado o alegado pagamento. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja debitado ao espólio o pagamento, em seu favor, da quantia de R$13.806,00 (treze mil, oitocentos e seis reais), que desembolsara com a quitação das taxas extras geradas pelo imóvel que integra o monte partilhável, e da importância de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que despendera para pagamento dos honorários advocatícios do advogado contratado pela extinta para promover a ação de inventário do seu falecido esposo. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que afigura-se cabível que seja debitada ao espólio a obrigação de ressarcir-lhe os valores que dependera com o pagamento de despesas condominiais extraordinárias geradas pelo imóvel integrante do monte partilhável, tendo em vista que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos é do proprietário do imóvel. No tocante ao ressarcimento dos valores referentes aos honorários advocatícios que teria suportado em proveito da falecida, sustentara que a extinta firmara termo de confissão de dívida, com firma reconhecida em cartório e na presença de duas testemunhas, reconhecendo a subsistência do débito. Informara que não exibira o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pela inventariada com o douto advogado então contratado em razão de já terem se passado mais de 6 (seis) anos do fato. Defendera que não sobeja possível debitar-lhe a produção de prova impossível, inclusive porque, quanto ao reembolso do que despendera em pagamento de honorários advocatícios, o termo de confissão de dívida firmado pela falecida ressoa suficiente para aparelhar o ressarcimento individualizado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Solange Silveira Santos de Santana em face da decisão que, nos autos da ação inventário dos bens deixados por Francisca do Rosário Silveira Santos, indeferira o pedido que formulara almejando que seja imposto ao espólio, arrolando os importes indicados como passivo da universalidade, o ressarcimento dos pagamentos que realizara a título de (i) taxas condominiais extraordinárias geradas pelo imóvel situado na SQS 409, Bloco R, Entrada D, Apartamento 301, Brasília/DF, no montante de R$13.806,00 (treze mil, oitocentos e seis reais), e (ii) honorários advocatícios do causídico contratado pela extinta para promover a ação de inventário do seu falecido esposo, no valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Segundo o provimento guerreado, a utilização exclusiva do bem pela herdeira, ora agravante, e sem contrapartida financeira aos demais herdeiros, autoriza que arque com os encargos referentes ao período posterior à abertura da sucessão, sob pena de enriquecimento sem causa, não sobejando possível debitar ao espólio o pagamento das taxas condominiais extraordinárias geradas pelo imóvel. Pontuara o julgado, outrossim, que afigura-se inviável o ressarcimento à agravante dos honorários advocatícios que teria despendido com o processamento do inventário do falecido cônjuge da inventariada, tendo em conta a ausência de exibição do contrato firmado com o causídico individualizado e da inexistência de prova evidenciado o alegado pagamento. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja debitado ao espólio o pagamento, em seu favor, da quantia de R$13.806,00 (treze mil, oitocentos e seis reais), que desembolsara com a quitação das taxas extras geradas pelo imóvel que integra o monte partilhável, e da importância de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que despendera para pagamento dos honorários advocatícios do advogado contratado pela extinta para promover a ação de inventário do seu falecido esposo. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar à agravante, arrolando os importes indicados no bojo do inventário subjacente como passivo da responsabilidade do espólio de Francisca do Rosário Silveira Santos, os importes que despendera com o pagamento de honorários advocatícios que seriam da responsabilidade da inventariada, e a cujo reembolso teria ela se obrigado, e do equivalente às taxas extras geradas pelo apartamento integrante do monte que foram suportadas pela agravante. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara, porquanto o inventário não está em vias de ser encerrado sem consideração dos importes cujo reembolso postulara. Em verdade, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de pedido almejando que seja debitado ao espólio o pagamento dos valores individualizados. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido para que seja debitado ao espólio o pagamento dos valores individualizados pela agravante a título de taxas extras condominiais e honorários advocatícios, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o inventário, consoante assinalado, não está em vias de ser ultimado, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)